Tribunal: CARF
Processo: 13688.000309/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000309/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGORIFICO ALIANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 21/08/2007 a 21/08/2007
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FATO
GERADOR.
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. PRAZO PARA ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando
regularmente intimada para esse fim.
Entretanto, o prazo para atendimento à fiscalização deve atender ao prazo
decadencial quinquenal, uma vez que as informações prestadas para apurar os
fatos geradores da obrigação principal não podem ser exigidas de forma ad
aeternum. O não cumprimento da intimação no caso de ser superior ao lapso
temporal
decadencial não traz efeitos ao lançamento, operando-se
posteriormente na regra decadencial do tributo que poderia ser exigido.
A obrigação de guardar livros e documentos deve ser no sentido de analisar o
fato gerador das contribuições previdenciárias, sendo que o silêncio em casos
como o dos autos não gera prejuízo à Fazenda e, tampouco, penalidade
pecuniária ao contribuinte que deixar de atender a fisco fora do lapso temporal
obrigatório para guardar os documentos contábeis e demais registros fiscais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000309/2008-25
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000309/2008-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de FRIGORIFICO ALIANÇA LTDA.,
tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
O crédito se constitui em razão da autuada ter apresentado documento relacionado
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, omitindo informação verdadeira,
infringindo a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999., uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 09/11, a empresa
omitiu em registros contábeis a utilização de mão-de-obra específica própria ou de terceiros para
execução de serviços de concretagem, utilização de equipamento alugado, colocação de gesso,
instalação de motor elétrico e colocação de pedras portuguesas.
A multa correspondente à infração está prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "j" e art. 373, perfazendo o montante de R$ 11.951,21 (onze
mil e novecentos e cinquenta e um mil e vinte e um centavos), tendo sido atualizada pela Portaria
MPS/GM n° 142 de 11/04/07, competências 01/2003 a 04/2004 e 06/2004 a 11/2004, mantendo
o crédito tributário remanescente exigido em R$13.549,71, correspondente às competências
05/2004 e 12/2004, nos termos do voto da relatora.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 15, a empresa acima identificada
deixou de registrar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social —
GFIP no campo remuneração sem décimo terceiro salário, os valores referentes à omissão de
remuneração correspondente ao complemento de férias, ajuda alimentação e vale refeição.
Deixando também de informar no campo valor pago a cooperativa de trabalho os valores
correspondentes aos pagamentos, feito Cooperativa de Transporte de Cargas, e no campo
COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF os valores referentes aquisição de produção
rural de pessoas físicas (frangos vivos para abate). Constam anexos onde foram demonstrados os
valores omitidos.
A omissão da informação correspondente aos fatos geradores, conforme descrito
nos anexos, constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000309/2008-25

Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4° do Decreto n° 3.048/99 que aprova
o Regulamento da Previdência Social.
Segundo o Acórdão recorrido e-fls. 395, foi relevado a multa em razão das
retificações ocorridas em GFIPS, mantendo-se as demais disposições do auto de infração,
mantendo-se que teria sido retificado fora do prazo de impugnação.
No seu recurso Voluntário de e-fls. 355 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese o seguinte:
1) A uma, considerar a retificação ,parcial da GFIP referente A.: competência
MA10/2004 para .fins de, aplicação de multa; bem como retificada a guia
correspondente ao MC's de DEZEMBRO/2004, por ter sido incluída no sistema
da SRFB Somente um dia após a expiração do prazo (princípio da boa-fé e
proporcionalidade);
2). A duas: sendo diverso o entendimento, aplicar o disposto no Art. 32-A, da
convertida na Lei n°, 11.941/09, por tratar de multa mais benéfica ao contribuinte,
nos termos do Art. - 106, do CTN. Lei 8.212/91, no mencionado Diploma Legal
pelas Medida -Provisória n° 449/08”.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA PRESCRIÇÃO QUANTO À SOLICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Alega a recorrente que não poderia a fiscalização ter exigido os períodos de 2001
e 2002,aduzidno que teriam sido prescritos para apresentação ao fisco referente ao período
autuado.
Ocorre que o valor exigido no presente processo de contribuintes acessórias diz
respeito ao valor mínimo, independendo do período exigido, afastando assim as alegações de
prazo prescricional para sua exigência.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar os documentos e livros necessários das
movimentações do caixa da empresa para constatar a tributação devida.
Ao dispor sobre a apresentação de documentos e livros solicitados pela
fiscalização, os §§ 2° e 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, assim determinam:
Art. 33. (...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial silo obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000309/2008-25

§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Fedeml-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997
Art. 32. A empresa é também obrigada IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento,
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Incluído pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator it pena administrativa correspondente à mu/ta de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de
10/12/97).
Art. 225, IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 42 O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social são de
inteira responsabilidade c/a empresa.
A recorrente solicita a relevação da multa também, uma vez que teria entregado
como prazo um dia posterior à defesa de cópias dos livros. Mas esses também foram entregues
sem os registros da junta comercial. Como visto do relatório fiscal não houve apresentação de
documentação.
De acordo com o já revogado § 1°, art. 291 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a multa poderá ser relevada, nas seguintes hipótese:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007).
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ocorre que nesses casos a contagem do prazo é objetivo, não cabendo
interpretações, mesmo que tenha passado apenas um dia após o cumprimento da referida
obrigação.
Por outro lado, também já foi aplicada a multa mais benéficia ao contribuinte,
conforme se verifica da autuação fiscal, dentro dos limites legais permitido.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do recurso voluntário para NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000309/2008-25

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital